Tribunal: TJPA
Processo: 0003713-83.2014.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N°
0003713-83.2014.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: CASTANHAL/PA
APELANTE:
ANTONIO ERINALDO PIMENTEL DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO APELANTE ANTÔNIO ERINALDO PIMENTEL DA SILVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INCABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. PREJUDICADO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA (ARMA BRANCA) EM RAZÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA AO ART, 157 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, LEI N.º 13.654/2018. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO, MODIFICO A DOSIMETRIA DA PENA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1.

PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR
. Inexiste a intempestividade apontada, uma vez que somente após a ciência do acusado é que o prazo deverá ser contado, devendo, portanto, ser a preliminar rejeitada;
2. MÉRITO. RECURSO DO APELANTE ANTONIO ERINALDO PIMENTEL DA SILVA.
2.1. Verifico,
in casu,
que não há nos autos qualquer elemento capaz de comprovar o estado de necessidade do agente que o tenha levado ao cometimento do mencionado delito, não se prestando a mera afirmação do réu de que cometera o ilícito a fim de comprar alimentos para si e seus dependentes, quando nada fora produzido a este respeito, a não ser a versão isolada e nada crível do réu. Além disso, o recorrente, na intenção de supostamente atender às suas necessidades básicas, violou princípios constitucionais essenciais de terceiros, como o princípio da dignidade da pessoa humana, pondo em risco a integridade física, dos demais sujeitos integrantes da sociedade;
2.2. A alegação da defesa restou prejudicada, pois o Juiz sentenciante muito embora não tenha reconhecido explicitamente a atenuante de confissão, o mesmo justificou a não aplicação da atenuante;
2.3. Analisando detidamente os autos, vejo que deve ser excluída a majorante pelo uso de arma, tendo em vista a nova redação dada ao artigo 157, do CPB, conforme Lei n.º 13.654/2018. Primeiramente, cumpre salientar, que mantenho a dosimetria da primeira e segunda fase, fixadas pelo Magistrado sentenciante. Porém, na terceira fase da dosimetria realizada, dever operada a exclusão da majorante insculpida no inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB. Assim, torno a pena final e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada, vigente a época dos fatos
;
3. Recurso conhecido e improvido, porém de ofício, modifico a dosimetria da pena, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, porém de ofício, modifico a dosimetria da pena, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 19 a 16 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 09 de novembro de 20120.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N°
0003713-83.2014.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: CASTANHAL/PA
APELANTE:
ANTONIO ERINALDO PIMENTEL DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
ANTÔNIO ERINALDO PIMENTEL DA SILVA,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que impôs a eles a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto
, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, §, 2º, I do Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial, em suma, que no dia 22 de maio de 2014, por volta das 11:00 horas, na Rua Irmã Adelaide, Bairro Santa Lídia, neste Município de Castanhal, o acusado
ANTONIO ERINALDO PIMENTEL DA SILVA
de posse de uma arma branca de cabo plástico branco subtraiu das vítimas LEANDRA VICTORIA ILVEIRA NUNES e PAMELA DANIELLY SANTIAGO VIEIRA, uma bicicleta da marca POTY, cor preta.

Em
razões recursais (fls. 98/103)
, o recorrente pugna pela absolvição, devendo ser aplicada a excludente de ilicitude, em razão do estado de necessidade do acusado, o qual na tentativa de obter renda para comprar alimentos para si e para seus dependentes, cometeu o ilícito penal.

E caso não seja este o entendimento, que seja reconhecida a atenuante de confissão, uma vez que o acusado confessou em juízo a atuação da empreitada criminosa, mesmo que implique em diminuir a pena abaixo do mínimo legal.

Em
contrarrazões (fls. 108/113),
o Ministério Público requer seja
negado provimento
ao apelo interposto.

Nesta superior instância, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves (fls. 148/162),
manifestou-se preliminarmente, pela intempestividade do recurso, e, caso não seja este o entendimento, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso para que seja, de ofício, excluída a majorante uso de arma (arma branca) em razão da nova redação dada pela Lei nº 13.654/2018.

É O RELATÓRIO.
VOTO
1. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Alega o Ministério Público de 2º grau, que o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública é intempestivo.

Ocorre que não vislumbro tal intempestividade. Explico:

A sentença foi prolatada na data de 22.01.2015 (fl. 90), tendo a Defensoria Pública tomado ciência em 15.03.2015 (fl. 90).

Na data de 20.02.2015, há certidão do Oficial de Justiça, Sr. Breno A. Gomes Borges (fl. 97), informando que o acusado não foi intimado da sentença, em razão de não ter sido localizado no endereço constante dos autos.

Dessa maneira, em 19.12.2017, foram apresentadas pela Defensoria Pública as razões recursais do apelante.

Porém, na data de 28.03.2018, a Magistrada Dra. Vanessa Ramos Couto, constatou que o acusado não foi localizado para intimação do teor da sentença, e determinou a sua intimação via edital (fl. 106 e fl. 114).

Assim, vejo que não inexiste a intempestividade apontada, uma vez que somente após a ciência do acusado é que o prazo deverá ser contado, devendo, portanto, ser a preliminar rejeitada.
2. RECURSO DO APELANTE ANTÔNIO ERINALDO PIMENTEL DA SILVA.
2.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE.

O apelante alega que deve ser absolvido e aplicada a excludente de ilicitude, em razão do estado de necessidade do acusado, o qual na tentativa de obter renda para comprar alimentos para si e para seus dependentes, cometeu o ilícito penal.

Ocorre que não assiste razão ao apelante.

O art. 23 do Código Penal, prevê:
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - em estado de necessidade.

Dispõe ainda o artigo 24, do Código Penal:
Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Para a configuração desta excludente, ¿exige-se, em primeiro lugar, que ocorra um perigo, ou seja, uma ameaça a direito próprio ou alheio, que um bem jurídico esteja em risco, praticando o sujeito o fato típico para salvá-lo. (...) É indispensável que o perigo seja atual, que exista a probabilidade do dano, presente e imediata, ao bem jurídico. Inexiste a descriminante se o risco ainda não se instalou, é apenas possível ou mesmo provável em um futuro, remoto, ou já tenha sido ultrapassado. É necessário também que o perigo seja inevitável, numa situação em que o agente não podia, de outro modo, impedi-lo, que sua ação seja imprescindível, não podendo fugir, socorrer-se da autoridade pública etc.
1

Verifico,
in casu,
que não há nos autos qualquer elemento capaz de comprovar o estado de necessidade do agente que o tenha levado ao cometimento do mencionado delito, não se prestando a mera afirmação do réu de que cometera o ilícito a fim de comprar alimentos para si e seus dependentes, quando nada fora produzido a este respeito, a não ser a versão isolada e nada crível do réu.

Além disso, o recorrente, na intenção de supostamente atender às suas necessidades básicas, violou princípios constitucionais essenciais de terceiros, como o princípio da dignidade da pessoa humana, pondo em risco a integridade física, dos demais sujeitos integrantes da sociedade.

Dessa forma, não é razoável que se reconheça a circunstância do estado de necessidade, quando o agente tem outros meios para se ver livre de perigo, como tornando-se disponível no mercado de trabalho, bem como realizando ofícios nos quais se encaixe para prover o seu sustento e de sua família.

Neste sentido:
TACRSP: ¿(...) A inevitabilidade do perigo é requisito indispensável para o reconhecimento da excludente do estado de necessidade, não configurando a singela afirmação de dificuldade financeira momentânea, perfeitamente superável com o pedido de auxílio de parentes, vizinhos e autoridades públicas¿ (RT 787/642 e RJTACRIM 51/87).
TACRSP: ¿É impossível aceitar-se a tese do estado de necessidade se o réu podia superar esta circunstância, passando a desenvolver trabalho lícito e honesto, pois a discriminante só pode ser reconhecida em face da presença de perigo atual e inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado, sendo certo que a hipossuficiência e as dificuldades financeiras nunca podem justificar a prática de delitos contra o patrimônio, já que se assim fosse, estaria justificada e legitimada a maioria dos furtos e roubos que ocorrem no Brasil, pais pobre e subdesenvolvido¿ (RJTACRIM 37/143).
TRF da 5ª Região: ¿A simples insuficiência de recursos financeiros não caracteriza o estado de necessidade previsto no art. 24 do CP, pois para que esta figura se configure é necessária a existência de um perigo atual e inevitável para um bem jurídico do agente ou de terceiro, que não tenha sido provocado voluntariamente e cujo sacrifício não seja razoavelmente exigível¿ (RT 762/757).
TJSP: ¿Dificuldades financeiras, desemprego, situação de penúria e doença, não caracterizam o estado de necessidade. Para que a excludente seja colhida mister se torna que o agente não tenha outro meio a seu alcance, senão lesando o interesse de outrem¿ (JTJ 153/330).

Quanto à necessidade de prova do estado de necessidade:
TACRSP: ¿Para o reconhecimento do estado de necessidade, não basta a simples menção pela defesa; é mister comprová-lo inequivocadamente, ou seja, incumbe àquele que alega haver praticado o fato sob o império da causa de exclusão de antijuridicidade demonstrar que não havia outro meio de salvar de perigo atual direito seu ou de outrem, senão sacrificando o alheio¿ (RJTACRIM 66/74).
TACRSP: ¿O estado de necessidade, por ser fato excludente da ilicitude, tem que ser provado para que possa ser acolhido. O ônus da prova, no transcorrer da ação penal, pertence ao réu que o alega¿ (RJDTACRIM 13/2011).

Dessa maneira, incabível o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude em favor do recorrente.
2.2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO.

Alegou que no que tange a análise da segunda fase da dosimetria, que a mesma também merece ser reformada, devendo ser reconhecida e aplicada a diminuição da atenuante de confissão, ainda que a pena seja estabelecida aquém do mínimo legal.

Verifico que a alegação da defesa restou prejudicada, pois o Juiz sentenciante muito embora não tenha reconhecido explicitamente a atenuante de confissão, o mesmo justificou a não aplicação da atenuante, vejamos:
¿(...) Deixo de aplicar as circunstâncias atenuantes considerando que a pena base foi fixada no mínimo legal. (...)¿

Outrossim, é de se relembrar que as Súmulas editadas tanto pelo STF quanto pelo STJ buscam exatamente a racionalização da atividade jurisdicional, a fim de que os Tribunais possam buscar respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo e também da segurança jurídica, a fim de se evitar casuísticas que acarretem uma maior demora na prestação jurisdicional.

Desta forma, não só os Tribunais, mas também os órgãos jurisdicionais singulares devem buscar observar os entendimentos emanados pelos Tribunais Superiores, sob pena de gerar uma insegurança jurídica generalizada para o jurisdicionado e por último, para a própria sociedade.

Pois bem. Segundo o disposto na Súmula n.º 231 do STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF a quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral, tendo o aresto sido assim ementado:
¿
AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC.

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.¿ (STF, Plenário, Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG, Relator: Ministro Cezar Peluso).

Desta forma, o que se vê é um seguro entendimento acerca do enunciado sumular do STJ e não juízos claudicantes ou inconstitucionais. Outrossim, não há que se declarar inconstitucionalidade de Súmulas, sejam do STJ ou do STF, já que, exceto pelas Súmulas Vinculantes, os denunciados não possuem cunho normativo, mas meramente indicativo para os Órgãos Jurisdicionais ordinários, a fim de que se evite a ¿inflação processual¿ junto aos Tribunais Superiores.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.
2.3. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA (ARMA BRANCA) EM RAZÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA AO ART, 157 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, LEI N.º 13.654/2018.

Analisando detidamente os autos, vejo que deve ser excluída a majorante pelo uso de arma, tendo em vista a nova redação dada ao artigo 157, do CPB, conforme Lei n.º 13.654/2018.

Primeiramente, cumpre salientar, que mantenho a dosimetria da primeira e segunda fase, fixadas pelo Magistrado sentenciante.

Porém, na terceira fase da dosimetria realizada, dever operada a exclusão da majorante insculpida no inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB, vejamos:

Na
terceira fase da dosimetria
, verifica-se que o crime de roubo foi praticado mediante
uso de arma branca, tipo ¿faca com cabo de plástico na cor branca¿ (fl. 104)
.

Assim, considerando que a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto,
é mais benéfica
. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante uso de arma branca.

Diante dessa modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril de 2018, e considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, reclassifico, a conduta do réu para os lindes do artigo 157,
caput
, do Código Penal, resultando a sua pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, ¿b¿, do CPB.

Ademais, verifico que a pena de multa deve ser modifica
de ofício
. Vejamos:

O artigo 157, do Código Penal Brasileiro prevê as sanções de reclusão e multa, as quais devem ser aplicadas cumulativamente, bem como que o artigo 49 do mesmo diploma legal, a pena mínima, inicia com 10 (dez) dias-multa.

Assim, a aplicação da pena pecuniária deve estar em total consonância com a pena corporal aplicada, desta forma, reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Assim, torno a pena final e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada, vigente a época dos fatos.

Em caso de detração, a mesma deverá ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
NEGO

PROVIMENTO
, porém, de ofício, modifico a pena corporal, restando em
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada, vigente a época dos fatos
, em razão da novel dicção da lei Nº 13.654/2018
,
tudo

nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.
Belém/PA, 09 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

1
MIRABETE, Júlio Fabbrini - Código penal interpretado. 5ª ed.- São Paulo: Atlas, 2005.